Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA., em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que deferiu tutela provisória para determinar à agravante que antecipe a colação de grau e expeça declaração de conclusão do curso de medicina a JULIO CESAR LACERDA GARCEZ, KAREN JULIANA NERES PADILHA e VITÓRIA DUTRA LAIGNIER. Os agravados ajuizaram ação com pedido de obrigação de fazer em face da recorrente. Sustentaram que são alunos do último semestre do curso de medicina e que já cursaram mais de 7.200 horas-aula. Cursam ainda duas matérias neste último semestre letivo, cujo conteúdo é integralmente prático. Porém, diante da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus, haveria interesse público na antecipação das respectivas formaturas, habilitando os autores como médicos a se incorporarem à frente de trabalhos de combate à COVID 19. A pretensão se revestiria de interesse público, haja vista que seria do interesse comum a ampliação do número de profissionais de saúde no enfrentamento da atual crise na saúde pública. No âmbito do interesse pessoal, pretendem se inscrever nos processos seletivos de contratação imediata abertos pelo Poder Público, em especial o programa “Mais Médicos” do Ministério da Saúde. Requereram a tutela provisória de urgência “determinando que a parte adversa proceda com a colação de grau antecipada dos Requerentes, emitindo o certificado de conclusão ou documento similar necessário ao registro no CRM, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, nos moldes do art. 139, IV, do Código de Processo Civil”. A liminar foi concedida, tendo o juízo fixado prazo de 72 (setenta e duas) horas para que a instituição de ensino realizar a colação de grau dos autores e emitir os correspondentes certificados de conclusão de curso, ou documentos similares. Nas razões do agravo, a recorrente sustentou que a decisão fere a autonomia da Instituição de Ensino Superior para fixação da respectiva grade curricular e que haveria prejuízo acadêmico com a abreviação do curso. Em que pese a Lei 14.040/20 prever a possibilidade de antecipação da conclusão do curso de medicina mediante certos critérios, a hipótese configuraria mera faculdade à Instituição de Ensino e a ser avaliada de acordo com a conveniência pedagógica, e não um direito subjetivo do aluno. O interesse público no combate à pandemia de COVID 19 seria de que a população fosse atendida por profissionais médicos capacitados e bem formados, o que implica na necessidade de conclusão do conteúdo acadêmico. Quanto à pretensão dos autores de se inscreverem no programa “Mais Médicos” do Ministério da Saúde, o prazo já teria se encerrado no dia 26/03/2021, portanto antes mesmo do ajuizamento desta ação, distribuída no dia 29/03/2021. Por fim, embora o juízo tenha consignado a reversibilidade da decisão na hipótese de improcedência do pedido, suas consequências não seriam reversíveis, haja vista a imprevisibilidade dos danos que podem ser causados pela atuação de profissionais médicos com formação incompleta, expondo a risco até mesmo a saúde e, em última análise, a vida de seus pacientes. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento para cassar a decisão vergastada. Preparo regular sob ID 24607275. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória de urgência e para determinar à instituição de ensino superior que antecipe a conclusão de curso dos estudantes do último semestre de medicina. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento promovida por JÚLIO CESAR LACERDA GARCEZ, KAREN JULIANA NERES PADILHA e VITÓRIA DUTRA LAIGNIER em desfavor de UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL na qual postula-se, nos termos da Lei no 14.040/2020, o deferimento de medida judicial que obrigue a parte ré a efetuar a colação de grau dos autores, bem como emitir os certificados de conclusão do curso de medicina por eles frequentado. A inicial veicula pedido incidental de tutela de urgência. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. A concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Com efeito, a Lei 14.040/2020 estabeleceu normas educacionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo DL n. 06/2020. Confira-se: “Art. 3o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3o do art. 47 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1o desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que: I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. § 1o Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida. § 2o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo: I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina; ou II – 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. § 3o Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar, ouvido o CNE, a lista de cursos referida no inciso II do § 2o deste artigo, nos mesmos termos previstos nesta Lei, para outros cursos superiores da área da saúde, desde que diretamente relacionados ao combate à pandemia da Covid-19. No presente caso, compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pelos autores são relevantes, permitindo-se chegar a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se em consideração o teor dos documentos que acompanham a inicial, os quais evidenciam que os alunos estão matriculados no curso de medicina fornecido pela instituição ré, bem como cumpriram a carga horária mínima exigida pela Lei no 14.040/2020, conforme documentos ID 87597892-87597894, 87599099-87599100 e 87599105-87599106. Saliento, por oportuno, que lei da antecipação da colação de grau é vinculada ao decreto legislativo n. 6 de 2020 que estabeleceu o estado de calamidade pública no país e perderia a validade em 31/12/2020. Ocorre que recente decisão do STF criou precedente para que se prorrogue as colações de grau antecipadas mesmo no de 2021 (ADI 6625). Com relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também restou evidenciado, tendo em vista que, sem a documentação perseguida, os autores estão impedidos de participar de processos seletivos destinados à contratação de profissionais médicos. Por fim, ressalto que a medida é plenamente reversível, porquanto a declaração de conclusão deve ser deferida em caráter provisório e poderá ser tornada sem efeito, em caso de improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte ré, no prazo de 72h (setenta e duas hora), contados da intimação da presente decisão, realize a colação de grau dos autores no curso de medicina, bem como emita os certificados de conclusão ou documentos similares relativos ao referido curso. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir a determinação supra, que vigorará até ulterior revogação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Tem como limitação da reversibilidade dos seus efeitos. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para o deferimento da liminar. Os fundamentos da decisão não se mostram suficientemente robustos, de sorte a indicar a alta probabilidade de provimento do recurso. Tampouco se mostra lídimo a afirmação de que seus efeitos seriam reversíveis. Primeiramente, os autores sustentaram sua pretensão em uma suposta defesa do interesse público pelo ingresso de mais médicos à frete de combate à pandemia da COVID 19. No entanto, o interesse de estudantes de medicina em antecipar sua formatura e precipitarem-se seu ingresso no mercado de trabalho não se confunde com o interesse público. Compete ao Poder Executivo estabelecer as políticas púbicas tanto no campo da educação, como da saúde, de sorte que somente diante de situações excepcionais, como omissão flagrante que atente contra direitos constitucionais essenciais, caberia a intervenção do Poder Judiciário. Neste sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1215729 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)” No exercício de sua competência regulamentar, os Ministérios da Educação e da Saúde já disciplinaram a possibilidade de atuação dos estudantes dos dois últimos anos dos cursos de medicina nas ações de combate a pandemia da COVID-19. Neste sentido: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Portaria n. 356, de 20 de março de 2020 Dispõe sobre a atuação dos alunos dos cursos da área de saúde no combate à pandemia do COVID-19 (coronavírus). Art. 1o Fica autorizada aos alunos regularmente matriculados nos dois últimos anos do curso de medicina, e do último ano dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia do sistema federal de ensino, definidos no art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017, em caráter excepcional, a possibilidade de realizar o estágio curricular obrigatório em unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, rede hospitalar e comunidades a serem especificadas pelo Ministério da Saúde, enquanto durar a situação de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (coronavírus), na forma especificada na presente portaria. Art. 2o Os alunos de medicina que participarem deste esforço de contenção da pandemia do COVID-19 deverão atuar exclusivamente nas áreas de clínica médica, pediatria e saúde coletiva, no apoio às famílias e aos grupos de risco, de acordo com as especificidades do curso. § 1o Nos cursos de fisioterapia, enfermagem e farmácia, os alunos atuarão em áreas compatíveis com os estágios e as práticas específicas de cada curso. § 2o A atuação dos alunos deverá ser supervisionada por profissionais da saúde com registro nos respectivos conselhos profissionais competentes, bem como sob orientação docente realizada pela Universidade Aberta do SUS - UNA-SUS, preferencialmente. § 3o As instituições de ensino deverão utilizar a carga horária dedicada pelos alunos neste esforço de contenção da pandemia como substituta de horas devidas em sede de estágio curricular obrigatório, proporcionalmente ao efetivamente cumprido, e apenas nas áreas de saúde previstas nesta Portaria. § 4o A UNA-SUS deverá emitir certificado da participação do aluno no esforço de contenção da pandemia do COVID-19, com a respectiva carga horária. § 5o A atuação dos alunos é de caráter relevante e deverá ser considerada na pontuação para ingresso nos cursos de residência. § 6o A realização do estágio obrigatório na área de clínica médica, pediatria e saúde coletiva não desobriga o aluno de cumprir a carga horária prevista para o estágio em outras áreas, caso mencionadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso e não relacionadas ao COVID-19 (coronavírus), que deverão ser cursadas normalmente pelo aluno de acordo com o projeto pedagógico do curso ao qual o aluno está matriculado e na forma estipulada pela instituição de ensino. Art. 3o A seleção e a alocação dos alunos serão disciplinadas por ato próprio do Ministério da Saúde, após articulação com os órgãos de saúde estadual, distrital e municipal. Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. ABRAHAM WEINTRAUB MINISTÉRIO DA SAÚDE Portaria n. 492, de 23 de março de 2020 Institui a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo", voltada aos alunos dos cursos da área de saúde, para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19). (...) CAPÍTULO III DA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS Seção I Da participação por meio do estágio curricular obrigatório Art. 6o Os alunos dos cursos de graduação em Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia participarão da Ação Estratégica, em caráter excepcional e temporário, por meio da realização do estágio curricular obrigatório, observados os requisitos previstos na Portaria no 356/GM/MEC, de 2020, nesta Portaria e no edital de chamamento público. § 1o O disposto nesta Seção apenas se aplica aos alunos dos cursos de graduação de que trata o caput dos seguintes órgãos e entidades: I - as instituições federais de ensino superior - IFES; II - as instituições de educação superior - IES criadas e mantidas pela iniciativa privada; III - os órgãos federais de educação superior; e IV - outras IES que se sujeitam ao sistema federal de ensino, nos termos do art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017. § 2o Na hipótese de haver regramento específico, similar ao disposto na Portaria no 356/GM/MEC, de 2020, os sistemas estaduais, municipais e distritais de ensino poderão participar da Ação Estratégica, observado o disposto nesta Portaria. Art. 7o Os alunos que estiverem cursando o 5o e 6o ano de Medicina deverão participar da Ação Estratégica por meio do estágio curricular obrigatório exclusivamente nas áreas de clínica médica, pediatria e saúde coletiva, de acordo com as especificidades do curso em cada faculdade. § 1o A carga horária cumprida pelos alunos na participação na Ação Estratégica será considerada como carga horária do estágio curricular obrigatório nas áreas de que trata o caput, de acordo com as especificidades do curso em cada faculdade. § 2o A participação na Ação Estratégica, que corresponde à realização do estágio curricular obrigatório nas áreas de clínica médica, pediatria e saúde coletiva, não desobriga o aluno de cumprir a carga horária prevista para as outras áreas do estágio curricular obrigatório, de acordo com as especificidades do curso em cada faculdade. § 3o O disposto neste artigo apenas se aplica aos alunos participantes que não tiverem realizado na integralidade o estágio curricular obrigatório nas áreas de clínica médica, pediatria e saúde coletiva, de acordo com as especificidades do curso em cada faculdade. Art. 8o Os alunos que estiverem cursando o último ano dos cursos de graduação em Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia deverão participar da Ação Estratégica por meio do estágio curricular obrigatório exclusivamente em áreas compatíveis com os estágios e as práticas específicas de cada curso. § 1o A carga horária cumprida pelos alunos na participação na Ação Estratégica será considerada como carga horária do estágio curricular obrigatório, de acordo com as especificidades do curso em cada faculdade. § 2o O disposto neste artigo apenas se aplica aos alunos participantes que não tiverem realizado na integralidade o estágio curricular obrigatório, de acordo com as especificidades do curso em cada faculdade. Art. 9o Para fins do disposto no § 1o do art. 7o e no § 1o do art. 8o, os alunos participantes receberão certificado da participação no esforço de contenção da pandemia do COVID-19, com a respectiva carga horária. Art. 10. Para os alunos de que trata os arts. 7o e 8o, a participação na Ação Estratégica garantirá a pontuação adicional de 10% (dez por cento) no processo de seleção pública para Programas de Residências em Saúde promovidos pelo Ministério da Saúde. Posteriormente, foi editada a Medida Provisória 934, de 1o de abril de 2020, convertida na Lei 14.040/20, a qual consignou em seus artigos 3o e 4o: “Art. 3o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3o do art. 47 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1o desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que: I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; e II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. § 1o Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida. § 2o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo: I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina; ou II – 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. § 3o Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar, ouvido o CNE, a lista de cursos referida no inciso II do § 2o deste artigo, nos mesmos termos previstos nesta Lei, para outros cursos superiores da área da saúde, desde que diretamente relacionados ao combate à pandemia da Covid-19. Art. 4o Ficam os sistemas de ensino autorizados a antecipar, em caráter excepcional, a conclusão dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desde que diretamente relacionados ao combate à pandemia da Covid-19, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino, caso o aluno cumpra, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios.” (grifei) Conforme sobressai do texto legal, a antecipação da conclusão do curso constitui faculdade da Instituição de Ensino e não direito subjetivo do aluno. É necessária uma avaliação pedagógica pela instituição de ensino, até para que “não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão” caso seja concedida a antecipação da conclusão. Não poderia ser diferente, posto que, no exercício de sua autonomia pedagógica, somente a Instituição de Ensino superior tem condições de avaliar o estágio o grau de excelência na formação de seus alunos e a capacidade para atuar como profissional independente e sem supervisão de um orientador. Portanto, trata-se de matéria inteiramente regulamentada pelo Poder Executivo, a quem incumbe tal atribuição, inclusive estabelecendo critérios e limitações à atuação dos estudantes no enfrentamento da excepcional crise de saúde pública. Imperioso ressaltar o posicionamento contrário do Conselho Federal de Medicina, manifestado por meio de nota de esclarecimento aos médicos e à população, de 15 de abril de 2020: “NOTA DE ESCLARECIMENTO AOS MÉDICOS E À POPULAÇÃO Assunto: antecipação de formatura de estudantes de medicina Com relação ao texto da Medida Provisória (MP) no 934/2020, que permite a antecipação da formatura de estudantes de medicina que concluíram, no mínimo, 75% da carga horária do internato, o Conselho Federal de Medicina (CFM) analisou o tema e deliberou por um posicionamento contra a proposta. Na avaliação da autarquia, a possibilidade de antecipação da formatura desses alunos não traz benefícios evidentes para o atendimento. Além disso, até o momento, o Ministério da Educação não soube informar quantos alunos poderiam antecipar sua formatura por conta dessa MP e nem se identificou mecanismos que os obriguem, como profissionais, a fazer adesão, ao trabalho realizado contra a COVID-19. Finalmente, o CFM destaca que a antecipação das formaturas em medicina traz prejuízos à formação do futuro médico, que pode perder acesso a importantes conteúdos e vivências na fase final de seu internato. Brasília, 15 de abril de 2020. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA” (grifei) Sopesados os supostos benefícios e eventuais prejuízos da medida postulada pelos autores, o potencial prejuízo recairia exclusivamente sobre a coletividade, por conta dos riscos e possíveis erros médicos decorrentes da supressão parcial do conteúdo acadêmico e a atuação desses alunos sem supervisão de um médico. Lado outro, a decisão vergastada na forma como posta habilitaria os agravados ao exercício incondicional da profissão, municiados de certificado de conclusão e capacitados a obterem o respectivo registro no Conselho de Medicina para a prática da medicina. Seriam verdadeiros profissionais capacitados e sem qualquer limitação ou objetivo específico, poderiam praticar todos os cuidados voltados à saúde da população em geral, até mesmo aqueles descritos pelas normas supra e sem supervisão. Portanto, é no mínimo controvertido de que os efeitos desta tutela de urgência sejam reversíveis. De mais a mais, o ato impugnado não exigiu garantia, tampouco impôs condicionantes para que a antecipação do curso fosse, de fato, para que, para esses futuros profissionais se engajassem nas fileiras dos profissionais de saúde voltados ao combate do SARS COVID-19. Por fim, haveria o risco de dano irreparável, decorrente da habilitação prematura de estudantes para o exercício profissional da medicina sem que tenham cumprido todos os requisitos para a conclusão do respectivo curso. Finalmente, chamou à atenção o fato da lide em apreço não envolver risco de vida iminente ou lesão irreversível de direito, de modo a justificar a fixação de um prazo tão curto para o cumprimento da liminar e uma multa cominatória tão elevada. Da forma estabelecida, praticamente se inviabiliza a parte prejudicada de se socorrer de um reexame, mesmo que sumário e monocrático, da legitimidade do ato. Só por esse quadro processual, seria cabível o deferimento da liminar para assegurar o resultado útil do recurso. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, que impõem o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a eficácia da decisão recorrida até julgamento definitivo pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator